Tribunal: STF
Processo: Inq 1905
Classe: Inq
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-29
Data de publicação: 2004-04-29

Ementa:
EMENTA: I. Imunidade parlamentar material: extensão.
1. Malgrado
 a inviolabilidade alcance hoje "quaisquer opiniões, palavras e
votos" do congressista, ainda quando proferidas fora do exercício
formal do mandato, não cobre as ofensas que, pelo conteúdo e o
contexto em que perpetradas, sejam de todo alheias à condição de
Deputado ou Senador do agente (Inq 1710, Sanches; Inq 1344,
Pertence).
2. Não cobre, pois, a inviolabilidade parlamentar a
alegada ofensa a propósito de quizílias intrapartidárias endereçadas
 pelo Presidente da agremiação - que não é necessariamente um
congressista - contra correligionário seu.
II. Crime contra a
honra: inexistência em entrevista que não ultrapassa as raias da
crítica à atuação partidária de alguém.